Tribunal: TJDFT
Processo: 0004210-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE ATO OBSCENO. ART. 233 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCERTEZA QUANTO À AUTORIA. AFASTADA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E INFORMANTE CORROBORAM COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pela defesa em face da sentença que condenou o acusado à pena pena de 04 (quatro) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, podendo ser substituída por restritiva de direitos, a critério do Juízo da execução. Requer a absolvição do acusado com fundamento no princípio in dubio pro reo, ao argumento de incerteza quanto à autoria do delito.
2. No caso, a materialidade e autoria do crime encontram-se demonstradas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 13141355), bem como pelo depoimento especial da vítima, no qual ela afirma ter sido abordada por um homem que estava dirigindo o veículo pálio roxo, supostamente pedindo informação de endereço; que ao se aproximar do veículo, viu que ele estava manipulando seu órgão sexual, tendo inclusive visto o genital, contudo tentou não ficar rememorando os fatos porque ficou muito assustada (ID 13141370, a partir do minuto 8 e ID 13141371, a partir do minuto 6).
3. O depoimento da genitora corrobora com as alegações da filha e os elementos colhidos no inquérito policial. Inclusive, a mãe narra que, em razão do fato, a filha ficou, por aproximadamente um ano, com medo de andar sozinha na rua (ID’s 13141371 e 13141372). Soma-se ainda, o reconhecimento pelo acusado, em interrogatório, de que somente ele usava o veículo, embora afirme não reconhecer a rua em que o veículo foi fotografado (ID’s 13141374 e 13141375).
4. Assim, não restam dúvidas de que o acusado cometeu os fatos incursos na conduta delitiva descrita no tipo penal do art. 233 do Código Penal. De forma que, demonstradas a autoria e a materialidade do delito, não merece acolhida a tese da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, se houver. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.